Tribunal: TJSP
Processo: 0505411-02.2011.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2009 – Pretendida substituição do polo passivo da execução fiscal – Impossibilidade – STJ, Súmula 392 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Majoração da verba honorária por equidade para R$ 6.000,00 (seis mil reais) – CPC, artigos 85, §§ 2o e 8o – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2009 – Pretendida substituição do polo passivo da execução fiscal – Impossibilidade – STJ, Súmula 392 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Majoração da verba honorária por equidade para R$ 6.000,00 (seis mil reais) – CPC, artigos 85, §§ 2o e 8o – Recurso da Municipalidade e recurso necessário desprovidos. Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0505411-02.2011.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante CELSO FRANCISCO BRISOTTI e Apelado CLAUDIA
HESS VON GABRIEL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso do muncípio, julgaram prejudicado o recurso adesivo do patrono da executada,
vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com fulcro no artigo
942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma julgadora os
desembargadores Mônica Serrano e Kleber Leeyser de Aquino.
No julgamento prolongado, negaram provimento ao recurso do município
e deram provimento ao recurso adesivo, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o
juiz. Acórdão com o 3o juiz, des. Octavio Machado de Barros. Sustentou oralmente o dr.
Celso Francisco Brisotti OAB/SP 154160.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0505411-02.2011.8.26.0286
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: CLAUDIA HESS VON GABRIEL
APELADO/APELANTE: CELSO FRANCISCO BRISOTTI
COMARCA: ITU
VOTO No 23.820
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA
DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2009 –
Pretendida substituição do polo passivo da execução fiscal –
Impossibilidade – STJ, Súmula 392 – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade – Majoração da verba
honorária por equidade para R$ 6.000,00 (seis mil reais) –
CPC, artigos 85, §§ 2o e 8o – Recurso da Municipalidade e
recurso necessário desprovidos. Recurso adesivo provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 58/61,
que extinguiu a execução fiscal1, por ilegitimidade passiva, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC e Súmula 392, do STJ, com condenação da
Municipalidade nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em
R$
5.000,00.
Inconformada,
a
Municipalidade
requer
o
redirecionamento da execução contra terceira pessoa.
Em recurso adesivo, a contribuinte propugna pela
majoração da verba honorária.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
Improcedem o recurso da Municipalidade e o reexame
necessário. Com efeito, não é o caso de permitir o
1 Valor da causa: R$ 397.348,04 em 06/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redirecionamento da execução fiscal, pois a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da
CDA que altere o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp
829.455/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo
sentido, o posicionamento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Processo
extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC - Alteração do pólo
passivo da execução - Substituição da certidão de dívida ativa -
Impossibilidade - A substituição da CDA só é possível em caso
de erro material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido (Apelação Cível no 9071383-70.2009.8.26.0000, v.u.,
Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j.
16.06.2011- grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de
dívida pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr.
Apelação no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. MARINO NETO; j. 07/10/2010.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a
legislação processual proíbe que sejam fixados sem a observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em se
tratando de verba pública, o que permite sua fixação por equidade, desde
que observados o zelo do profissional, o lugar onde o serviço foi prestado, a
natureza da causa, o esforço e o tempo despendidos, afastando-se, por
conseguinte, os percentuais estabelecidos no §3o, do art. 85, do CPC. Nesse
sentido, já decidiu esta 14a Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL Crédito com exigibilidade
suspensa - Desistência da ação após apresentação de exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pré-executividade
Cabimento da condenação ao
pagamento de honorários advocatícios Aplicação do patamar
mínimo, contudo, que se revela excessivo ao erário e não condiz
com a baixa complexidade da causa Hipótese em que o alto
valor da execução não tem o condão de justificar o
arbitramento de honorários exorbitantes em ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Fixação da
verba por equidade, nos termos de recente precedente do STJ
Recurso provido
(Apelação
no
1501655-61.2017.8.26.0090;
Relatora
Desembargadora MÔNICA SERRANO; Data do Julgamento:
28/06/2018 - grifado).
A propósito, quanto à incidência do §8o, do art. 85, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se
revela ínfima como excessiva:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No
regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A
leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso
ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual,
isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo
corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo
disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução
de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável"
ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a
sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da
singela Exceção de PréExecutividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O
Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado
pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento
sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-
STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal
(art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo
com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado
o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido
no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de
um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador,
evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar
normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da isonomia
entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio
na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo
somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo"
será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não
provido
(REsp
1789913/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019,
grifado).
No caso, a controvérsia se resumiu na oposição de
exceção prévia de executividade, cujo debate não apresenta complexidade.
Assim é que, observado o trabalho desempenhado pelo patrono da
executada e a natureza do thema decidendum (ilegitimidade de parte), os
honorários advocatícios ficam fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Daí porque, nega-se provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário da Municipalidade, e dá-se
provimento ao recurso adesivo, para o fim de se majorar a verba
honorária para R$6.000,00, por incidência do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0505411-02.2011.8.26.0286
Apelantes: Município de Itú
Claudia Hess Von Gabriel
Celso Francisco Brisotti
Apelados: Município de Itú
Claudia Hess Von Gabriel
Celso Francisco Brisotti
Comarca: Itú
Voto 45. 723.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2009. Acolhimento de objeção de não
executividade. Reconhecimento de ilegitimidade passiva.
Extinção do feito. Inadmissibilidade. Hipótese de sucessão
tributária. Falecimento do primitivo executado. Sujeição
passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase do
inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e
III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de
substituição da certidão de dívida ativa. Inteligência do artigo
2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso do município provido,
prejudicado o recurso adesivo do patrono da executada.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se
de
execução
fiscal
movida
pelo
município de Itú em face de Claudia Hess Von Gabriel com vistas a cobrança de
imposto predial e territorial urbano do exercício de 2009.
Acolhida
objeção
de
não
executividade,
reconheceu-se ilegitimidade do primitivo executado para figurar no polo passivo da
relação jurídico-processual, extinguiu-se a cobrança. Daí por que apela
tempestivamente o município: afiança possível a substituição do polo passivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
almeja prosseguimento da execução.
Há recurso adesivo do patrono da executada, no
qual postula-se majoração da verba honorária.
Recebidos e processados os recursos, apenas o do
município foi contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo do município comporta provimento, razão
pela qual resta prejudicada a análise do recurso adesivo.
Com efeito.
A prova documental revela que o primitivo
executado Theodor Hess Gabriel faleceu antes da propositura da ação, porém seus
sucessores deixaram de informar o fato ao Fisco, assim impedindo que este
atualizasse seus cadastros. Não seria razoável, então, que o exequente suportasse os
ônus do descumprimento da obrigação acessória perpetrada pelos atuais
proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o
espólio (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II,
do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da
execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
De admitir, diante do descumprimento de
obrigação acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de
sentença em embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo do município e determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para
substituição ou emenda da certidão de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados,
pena de extinção da cobrança. Outrossim, julgar-se-ia prejudicada a análise do
recurso do advogado da executada.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
13674457
7
10
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
13BFC15E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0505411-02.2011.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.